Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔNIMO NECESSIDADE E CAPACIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL ONEROSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor da ação é menor de idade, logo suas necessidades para com o seu sustento, recreação e educação são presumidas. Portanto, imprescindível que os genitores concorram para esse fim. Essa obrigação decorre do Poder Familiar.
2. Despesas da menor impúbere devem ser suportadas igualmente pelos cônjuges. Se por um motivo ou outro, é impossível que os genitores concorram em partes iguais, por diferença remuneratória, não se mostra razoável manter um padrão de vida que não é condizente com o quadro sócio-econômico dos pais. Tampouco seria condizente com o bom direito, que as despesas fossem suportas quase na sua totalidade apenas pelo genitor e com comprometimento razoável de sua renda e sobrevivência.
3. Nas ações de alimento, observa-se o binômio necessidade e capacidade, fixando, por cada filho, um percentual de 10% a 15%, pois pela própria necessidade de assegurar a moradia, alimentação, locomoção para o trabalho, alimentação, não se mostraria razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência, inclusive para o desempenho de sua atividade econômica.
4. O caso sub judice não se tem notícia que a criança seja portadora de alguma comorbidade que exija gastos de maior expressão. À luz da jurisprudência e experiência, não é razoável que para manter um único filho seja determinado o comprometimento de 20% da renda do genitor. Dessa forma, sendo mais adequado a redução para 15% do salário bruto do réu, abatidos os descontos legais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.